Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741926-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0740898-96.2020.8.07.0016 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ AFONSO JÁCOMO e FRANCISCA IVONE RIBEIRO contra ato do juiz de direito da 11a Vara Cível do Distrito Federal. Noticiam que são proprietários do imóvel denominado Fazenda Riachinho, município de Taipas – TO. Informam que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0736026-54.2018.8.07.0001, foi determinada a hasta pública do referido imóvel. Argumentam que os autores postularam o desmembramento do imóvel para a quitação da dívida, tendo a autoridade coatora indeferido o pedido. Alegam que não se obteve êxito em alienar o imóvel em hasta pública. Argumentam que o desmembramento do imóvel garantirá o pagamento da dívida e atenderá ao princípio da menor onerosidade dos devedores. Discorrem sobre o direito líquido e certo que entendem existente. Por fim, requerem a concessão de tutela de urgência para impedir que seja designada nova hasta pública. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar o ato coator e determinar o desmembramento do imóvel para quitação do débito. A decisão de ID 42224874 determinou a emenda da inicial para esclarecer o pedido e a causa de pedir. Emenda apresentada (ID 42327228). É o relatório. Decido. O ato judicial atacado pelo presente Mandado de Segurança é a decisão do I. juiz de direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desmembramento do imóvel penhorado e determinou a designação de hasta pública. Compulsando os autos originários, verifico que o pedido dos impetrantes para desmembramento do imóvel foi indeferido pela autoridade coatora, conforme decisão proferida em 07/11/2022. Os impetrantes interpuseram agravo de instrumento, de autos de n.o 0737875-25- 2022.8.07.0000, que está em tramitação na 6a Turma Cível, cujo relator é o Desembargador Esdras Neves Almeida. Sucede, porém, que o presente Writ não é a vida adequada para se impugnar a decisão mencionada uma vez que os impetrantes já se utilizaram do recurso adequado para buscar reverter a decisão do juízo do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desmembramento. Observo, ainda, que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, embora o efeito suspensivo não tenha sido deferido pelo relator do recurso. Dessa forma, o ato impugnado é passível de recurso, já apresentado pelos impetrantes, o que impede o conhecimento do mandado de segurança, conforme dispõe a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como cediço, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso. Além disso, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível se houver teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, o recurso interposto sequer foi julgado. Sobreleva mencionar, ainda, que o agravo de instrumento constitui recurso passível de deferimento de efeito suspensivo, de modo que o mandado de segurança não é cabível, conforme dispõe o art. 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Nesse contexto, não sendo hipótese de cabimento de mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida, conforme inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta egrégia corte de justiça: "MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Conforme jurisprudência uníssona, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado como via alternativa para impugnação de ato judicial passível de recurso próprio. II - A ausência de direito líquido e certo, demonstrável por prova documental pré-constituída, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. Agravo Regimental no(a) Mandado de Segurança. Ordem denegada, processo extinto." (Acórdão n. 441590, 20100020061541MSG, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 52) "MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança de decisão que, em execução, defere pedido de bloqueio eletrônico de dinheiro, seguindo a ordem estabelecida no Código. 2 - Se a decisão não é teratológica e nem é manifestadamente ilegal, não se sujeita a impugnação por mandado de segurança, mas por meio de recurso próprio. 3 - Indeferida a inicial." (Acórdão n. 351396, 20080020190980MSG, Relator JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, julgado em 23/03/2009, DJ 14/04/2009 p. 34) "MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MAIORIA. 1.Mostra-se incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de correção via recurso próprio. 2.Não havendo ato teratológico ou ilegal, ou ofensa à direito líquido e certo, que possa ser tido por coator, manifesta a inadmissibilidade do mandamus. 3. Recurso não admitido. Maioria." (Acórdão n. 569872, 20110020157214MSG, Relator LEILA ARLANCH, 3a Câmara Cível, julgado em 12/12/2011, DJ 16/03/2012 p. 58). Nesse contexto, verifico que o mandado de segurança é inadmissível no caso dos autos, razão pela qual deve a petição inicial ser indeferida . ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora